Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-92.2026.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa. Direito Constitucional. Direito à Saúde. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Consulta em oftalmologia. Paciente idosa. Classificação amarelo no SISREG. Espera superior a 600 dias. Inefetividade da política pública. Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Estatuto do Idoso. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora em face de decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à disponibilização de "consulta em oftalmologia – geral", ao argumento de que a inefetividade revelaria desconformidade estrutural insuscetível de correção individual, configurando, segundo o juízo de origem, indevido "fura-fila"; no mesmo ato, o juízo determinou a intimação pessoal do Secretário de Saúde do DF para apresentar, em quinze dias, relatório detalhado e programa estruturado, com plano de ação a ser executado em cento e vinte dias.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 81676270). Concedida a gratuidade de justiça (ID 81691499). Antecipação da tutela recursal deferida monocraticamente, para determinar ao Distrito Federal o fornecimento da consulta no prazo de dez dias, na rede pública ou privada às expensas do erário, sob pena de sequestro de verbas (ID 81691499).
3. Em suas razões, a agravante alega ter setenta anos de idade, ser beneficiária do BPC e morar sozinha em situação de alta vulnerabilidade social, com rede de apoio reduzida e dificuldade para realizar tarefas do dia a dia. Aduz apresentar diagnósticos de hipertensão, diabetes insulino-dependente, ansiedade, depressão, hipotireoidismo e catarata, com perda progressiva da visão em ambos os olhos, mais intensa no olho direito (por onde já não enxerga), e agravamento recente do quadro do olho esquerdo, do qual visualiza apenas vultos. Sustenta que o relatório médico subscrito pelo médico assistente atesta a urgência da avaliação oftalmológica. Afirma que a solicitação foi inserida no SISREG III em 05/06/2024, com classificação de risco amarelo/urgente, e que, à data da interposição do recurso, computava-se espera superior a 629 dias. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal e a imposição definitiva da obrigação de fornecimento da consulta no prazo de dez dias, na rede pública ou privada às expensas do erário.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal, sustenta que a parte autora foi inserida na lista de espera pela via regular e que a decisão de origem é escorreita. Reconhece o dever estatal de fornecer o tratamento, mas aduz inexistir razão plausível para sobreposição do direito da autora aos demais usuários do SUS. Argumenta que o acesso aos serviços de saúde do art. 196 da CF deve observar a hierarquização do SUS e os princípios da universalidade, equidade e integralidade, conforme regulação fixada pela Portaria n. 1.559/2008 do Ministério da Saúde. Afirma que a fila de espera é fato natural em sistemas públicos universais e que o atendimento individual fora das normas gerais desorganizaria o sistema, em afronta aos princípios da isonomia e da legalidade. Defende que o fornecimento de consultas e exames é política pública afeta exclusivamente ao Poder Executivo, sob pena de violação à separação dos poderes (CF, art. 2o), e que a abusividade governamental cogitada na ADPF 45/STF não estaria configurada, porquanto a questão "vem recebendo tratamento e atenção devidos". Pede o desprovimento do recurso, com manutenção integral da decisão agravada.
5. Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do agravo (ID 82985063).
II. Questão em discussão
6. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em hipótese de paciente idosa, com classificação amarelo/urgente no SISREG, em espera superior a 629 dias por consulta eletiva em oftalmologia; (ii) saber se a intervenção judicial individual viola a separação dos poderes (CF, art. 2o) e a isonomia entre usuários do SUS, ou se configura controle legítimo da inefetividade da política pública, à luz do Tema 698/STF e do Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; e (iii) saber se a extrapolação manifesta do prazo de cem dias previsto no referido enunciado, somada à prioridade conferida pelo Estatuto do Idoso e à condição clínica da agravante, autoriza a determinação de fornecimento da consulta na rede pública ou, subsidiariamente, na rede privada às expensas do erário.
III. Razões de decidir
7. A Constituição Federal, em seu art. 5o, caput, assegura a inviolabilidade do direito à vida e, no art. 196, dispõe que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". O § 1o do art. 5o da Constituição Federal determina, ademais, que "as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata". No mesmo sentido, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal reforça que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade [...] bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
8. O direito à saúde, expressão do direito à vida, deve ser efetivado sem que restrições administrativas impeçam seu pleno exercício. Não obstante a existência de filas e protocolos administrativos voltados à organização do acesso aos serviços de saúde, a intervenção judicial é meio legítimo de correção da omissão estatal, quando configurada inefetividade objetiva, e não constitui privilégio nem "fura-fila", mas medida de urgência destinada à proteção da vida e da dignidade da pessoa humana.
9. O Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) confere prioridade absoluta à efetivação do direito à saúde da pessoa idosa. Dispõe o art. 3o, caput, e § 1o, I: "É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde [...]. § 1o A garantia de prioridade compreende: I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população". O art. 15, caput, por sua vez, assegura "a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário". Esses comandos qualificam-se como concretização do dever de amparo previsto no art. 230 da Constituição Federal.
10. O Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, com a redação dada pela VI Jornada (15/06/2023), estabelece o parâmetro objetivo de inefetividade da política pública: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Trata-se de baliza temporal que orienta a aferição do periculum in mora e da probabilidade do direito em demandas de saúde, e que se articula com o entendimento firmado pelo STF no Tema 698 da Repercussão Geral, segundo o qual cabe ao Judiciário, diante de inefetividade ou grave deficiência de políticas públicas relativas a direitos fundamentais, a tutela corretiva da omissão administrativa.
11. No caso, a agravante, então com setenta anos, beneficiária do BPC, em situação de vulnerabilidade social comprovada, foi inserida no SISREG III em 05/06/2024 com classificação amarelo/urgência, em razão de quadro de perda progressiva da visão em ambos os olhos, mais intenso no olho direito (do qual já não enxerga), com agravamento recente também do olho esquerdo. À data da interposição do recurso, em 04/03/2026, computava-se tempo de espera superior a 600 dias, prazo mais de seis vezes superior ao limite de cem dias previsto no Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ para consultas e exames. O relatório médico circunstanciado, subscrito por profissional de medicina identificado nos autos, atesta a necessidade de avaliação e tratamento da oftalmologia com urgência. As próprias informações prestadas pela Administração Pública revelam o quadro de inefetividade objetiva: 12.723 solicitações ativas para a especialidade, com a inserção mais antiga datada de 19/09/2019, e oferta mensal de apenas doze vagas pela unidade executora.
12. Esses elementos demonstram, de modo concorrente, a probabilidade do direito (arts. 6o, 196 e 230 da CF; art. 204 da LODF; arts. 2o, 3o, § 1o, I, e 15 do Estatuto do Idoso; art. 7o, I e IV, da Lei n. 8.080/1990) e o perigo de dano (risco real de cegueira e perda definitiva da janela terapêutica), satisfazendo os requisitos do art. 300 do CPC. Aplicável, ainda, o art. 3o da Lei n. 12.153/2009, que autoriza o juiz, no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública, a deferir providências antecipatórias para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
13. Os fundamentos da decisão agravada não prosperam. A invocação do princípio da isonomia e a qualificação do pleito como "fura-fila" pressupõem que a fila administrativa, tal como organizada, esteja sendo capaz de entregar o serviço dentro de parâmetros técnicos minimamente compatíveis com a gravidade do quadro clínico, premissa contraditada pelas próprias informações da Administração, uma vez que a oferta mensal de doze vagas, frente a 12.723 solicitações ativas e à fila iniciada em 2019, projeta tempo de espera incompatível com qualquer parâmetro razoável e expõe a paciente a risco concreto de cegueira. Quando o sistema não flui no ritmo adequado, a correção judicial não cria privilégio, mas restabelece a finalidade constitucional da política pública. A providência estrutural fixada pelo juízo de origem, embora bem-vinda, não substitui a tutela individual; a determinação de plano de ação em cento e vinte dias deixa a paciente sob risco de deterioração visual irreversível durante todo esse intervalo, sem garantia de inclusão tempestiva. Tutela individual e medida estrutural podem coexistir.
14. Tampouco subsiste o argumento das contrarrazões quanto à separação dos poderes. A ADPF 45/DF, mencionada pelo agravado, expressamente reconhece a legitimidade da intervenção judicial em hipóteses de abusividade ou omissão estatal, hipótese que se configura quando a inefetividade é demonstrada por dados oficiais do próprio ente público. O Tema 698/STF assenta o controle judicial corretivo das políticas públicas de saúde quando insuficientes ou inefetivas, e o art. 5o, § 1o, da CF impõe a aplicação imediata das normas definidoras de direitos fundamentais. Não se trata, portanto, de o Judiciário formular política pública, mas de assegurar que a política existente alcance, no caso concreto, o resultado previsto no ordenamento jurídico.
15. Nesse sentido, decidiu este Colegiado: "DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. EXAME. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO" (Acórdão 2075675, 0702754-91.2025.8.07.9000, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, j. 10/12/2025, publicado no PJe em 17/12/2025), em que se assentou que, "Apesar da classificação de risco amarelo, o paciente permanece há mais de 180 dias na fila de espera, desde sua inserção no sistema de regulação, sem que tenha havido qualquer providencia efetiva para a realização dos exames indicados [...]. Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão da agravante no cadastro da central de regulação, de fato, resta flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma da decisão". E, em julgado anterior: "JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA MÉDICA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. AMARELO. IDOSO. ESPERA EXCESSIVA. EVIDÊNCIA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO" (Acórdão 1940047, 0756264-39.2024.8.07.0016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, j. 30/10/2024, publicado no PJe em 12/11/2024), em que se reconheceu "evidente violação ao Estatuto do Idoso, que garante prioridade absoluta no acesso à saúde para pessoas idosas". No mesmo sentido, ainda, o Acórdão 2041377, 0701996-15.2025.8.07.9000, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, j. 10/09/2025, publicado no PJe em 15/09/2025.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida monocraticamente, determinar ao Distrito Federal que forneça à parte agravante consulta em oftalmologia – geral, conforme prescrição médica, e seus desdobramentos, no prazo de 10 (dez) diasna rede pública ou privada às expensas do erário, sob pena de sequestro de verbas para o custeio. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, caput e § 1o, 6o, 196, 230; LODF, art. 204; Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 2o, 3o, caput e § 1o, I, e 15, caput; Lei n. 8.080/1990, art. 7o, I e IV; CPC, arts. 300, 537, caput, e 1.015, I; Lei n. 12.153/2009, art. 3o; Lei n. 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698 da Repercussão Geral; STF, ADPF 45/DF, Rel. Min. Celso de Mello. TJDFT, Acórdão 2075675, 0702754-91.2025.8.07.9000, Rel. Juiz LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, j. 10/12/2025, publicado no PJe em 17/12/2025. TJDFT, Acórdão 2041377, 0701996-15.2025.8.07.9000, Rel. Juiz LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, j. 10/09/2025, publicado no PJe em 15/09/2025. TJDFT, Acórdão 1940047, 0756264-39.2024.8.07.0016, Rel. Juiz LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, j. 30/10/2024, publicado no PJe em 12/11/2024. Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT.